Tribunal: TJDFT
Processo: 0700510-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700510-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE, ITL - INSTITUTO DE TRANSPORTE E LOGISTICA AGRAVADO: DANIEL BISPO DOS SANTOS D E C I S Ã O Defiro o pedido constante na petição de ID no 16053350. Proceda-se à consulta aos sistemas informatizados com o intuito de localizar o endereço da parte agravada. Brasília, DF, em 19 de maio de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator